Tribunal: TJMT
Processo: 1013870-48.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013870-48.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MIURA COM. DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - CNPJ: 11.130.737/0001-45 (APELANTE), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), KRYS LAINE RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 009.366.351-00 (APELANTE), KELLY RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 704.418.041-87 (APELANTE), AGUINALDO AGUIRRE DE FREITAS - CPF: 817.303.141-04 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ARIANE CRISTINA BISPO MAGALHAES - CPF: 039.795.081-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO - INAPLICAPILIDADE DO CDC - PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO POSTERIOR A 31/03/2000 - LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - ABUSIVIDADE DA UTILIZAÇÃO DO FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA (FACP) - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A jurisprudência pacífica do STJ entende pela inaplicabilidade do diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço.

II - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

III - Caracteriza abusividade a utilização do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) como encargo moratório quando sua apresentação no demonstrativo impedir a averiguação quanto a compatibilidade dos valores com a lei e a jurisprudência, especialmente porque não demonstra claramente qual índice ou índices o compõe ou a sua fonte, impedindo a ciência prévia do devedor a respeito dos encargos moratórios aplicáveis ao contrato e conferindo vantagem excessiva ao credor na apuração do débito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1013870-48.2019.8.11.0002 interposto por MIURA COM. DE FRUTAS E VERDURAS LTDA, KRYS LAINE RODRIGUES DE FREITAS, KELLY RODRIGUES, E AGUINALDO AGUIRRE DE FREITAS em face de BANCO DO BRASIL S/A, após sentença proferida nos autos da “Ação Monitória”.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 173110249 o magistrado a quo julgou procedente a ação e, via de consequência, nos termos do artigo 701, § 2o, do CPC, constituiu o débito inicial de R$ 108.128,67 (cento e oito mil, cento e vinte e oito reais e sessenta e sete reais) em título executivo judicial, que, no caso, deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, de mora de 1% ao mês a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento da obrigação, além de condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o).

Em suma, requerem os recorrentes sob ID. 173110251 o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, bem como a reforma da sentença para dar total procedência ao pedido dos apelantes, nos termos pleiteados nos Embargos à Ação Monitória, sustentando (i) a não comprovação do saldo devedor em razão do 'demonstrativo' não ter sido adequadamente apresentado nos autos, além da sua apresentação conter incidência de encargos exorbitantes em desconformidade com a lei; (ii) requerem a reforma da sentença sob o fundamento que vários pagamentos foram feitos pelos apelantes, antes do atraso do titulo executivo, e esses valores mencionados nos embargos (valores pagos) não foram considerados na sentença; (iii) pugnam pela reforma da sentença quanto a capitalização de juros, alegando tratar-se de cláusula exorbitante no ato da celebração do contrato; (iv) requerem a aplicação do código de defesa do consumidor.

Contrarrazões sob o id. 173110258.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação monitória proposta por BANCO DO BRASIL S/A (autor/apelado) em desfavor de MIURA COM. DE FRUTAS E VERDURAS LTDA, KRYS LAINE RODRIGUES DE FREITAS, KELLY RODRIGUES, E AGUINALDO AGUIRRE DE FREITAS (requeridas/apelantes).

A sentença proferida pelo juízo a quo julgou procedente a ação e, via de consequência, nos termos do artigo 701, § 2o, do CPC, constituiu o débito inicial de R$ 108.128,67 (cento e oito mil, cento e vinte e oito reais e sessenta e sete reais) em título executivo judicial, que, no caso, deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, de mora de 1% ao mês a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento da obrigação, além de condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o).

Pois bem.

A priori, defiro os benefícios da justiça gratuita aos apelantes.

Outrossim, de se ressaltar que “nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”, nos termos da Súmula no 381 do STJ, bem como que “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” (artigo 492 do CPC/2015), razão pela qual o recurso será analisado nos limites do pedido.

No caso em tela, os apelantes pugnam pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, analisando o contrato acostado no id. 173110214, constata-se que o empréstimo foi realizado com o objetivo de “Reforço de Capital de Giro” e a jurisprudência pacífica do STJ entende pela inaplicabilidade do diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço.

Esse também é o entendimento desta Segunda Câmara de Direito Privado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO INCIDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não incide o Código de Defesa do Consumidos nas hipóteses em que se questiona contrato de mútuo firmado para incremento do capital de giro de empresa.

(N.U 1021825-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Portanto, não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, como no presente caso de “Reforço de Capital de Giro”, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor.

Os apelantes ainda pugnam pela reforma da sentença quanto a capitalização de juros, alegando tratar-se de cláusula exorbitante no ato da celebração do contrato. Todavia, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp n° 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.'

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

Súmula 539. E permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal ê suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.'

Considerando que o contrato foi firmado entre as partes em 14/12/2015, ou seja, em data posterior à entrada em vigor da Medida Provisória n° 2.170-36/2001, é possível a incidência de capitalização em periodicidade inferior à anual, pois expressamente previsto em contrato.

Ademais, verifica-se do instrumento contratual, a taxa de juros remuneratórios está expressamente prevista, no percentual de 12,94 ao ano e, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários acima de 12% ao ano não são abusivos.

Do mesmo modo, deve ainda ser desprovido o pedido de reforma da sentença sob o fundamento que, antes do atraso do titulo executivo, vários pagamentos foram feitos pelos apelantes e esses valores mencionados nos embargos (valores pagos) não foram considerados na sentença. Ocorre que os valores pagos constam como “amortização” no cálculo de id. 173110216 e foram considerados no valor final previsto na condenação e formação do título executivo.

As razões recursais também sustentam a não comprovação do saldo devedor em razão do 'demonstrativo' não ter sido adequadamente apresentado nos autos, além da sua apresentação conter incidência de encargos exorbitantes em desconformidade com a lei, o que merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira apresentou demonstrativo do saldo devedor (id. 173110216) com aplicação do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) durante o período de inadimplência. Ocorre que, apesar da jurisprudência admitir a cobrança da comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, esta deve respeitar a taxa média dos juros de mercado, bem como se limitar ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), não ser cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual. (AgRg no REsp 114241/SP - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma - Dje 18/10/2011).

Entretanto, a forma como o FACP foi apresentado no demonstrativo impede a averiguação quanto a compatibilidade dos valores com a lei e a jurisprudência, caracterizando abusividade a utilização do FACP como encargo moratório, especialmente porque não demonstra claramente qual índice ou índices o compõe ou a sua fonte, impedindo a ciência prévia do devedor a respeito dos encargos moratórios aplicáveis ao contrato.

Esse é o entendimento deste tribunal.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENCARGOS MORATÓRIOS - FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA (FACP) - ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mostra-se abusiva a utilização do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) para cômputo dos encargos moratórios, haja vista que o fator não demonstra claramente qual índice ou índices o compõem, impedindo a ciência prévia do devedor a respeito dos encargos moratórios aplicáveis ao contrato.

(N.U 1034062-11.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)

O mesmo entendimento também pode ser encontrado em outros tribunais, como o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - REQUISITOS AUTORIZADORES DA AÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - FACP - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE - ACOLHIMENTO. 1. A ação monitória visa constituir um título executivo judicial, tendo por pressuposto um documento que comprove a relação obrigacional e a dívida contraída, sendo necessária a prova escrita, líquida e certa, de forma que se possa aferir a existência do crédito. 2. Presentes os requisitos autorizadores da ação monitória e, lado outro, não se incumbindo a parte requerida de comprovar a ocorrência de qualquer causa apta a afastar a pretensão do autor, imperiosa de faz a procedência da ação para constituição de título executivo em seu favor. 3. É abusiva a cobrança de FACP Fator Acumulado de Comissão de Permanência, por se tratar de índice que não permite o conhecimento prévio dos critérios adotados para a sua composição. 4. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - AC: 10000220643290001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022)

No mesmo sentido, jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – EXCESSO - APONTAMENTO DO VALOR QUE OS EMBARGANTES ENTENDEM CORRETO NA PEÇA DE EMBARGOS - ART. 702, § 3o, CPC - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM BASE NO FACP (FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA) – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O § 3o do art. 702, do CPC, exige que o embargante aponte o valor correto ou apresente o demonstrativo, sob pela de rejeição liminar dos embargos, o que foi observado no caso concreto. 2. Não é permitida a cobrança de comissão de permanência com base na variação do FACP (Fator Acumulado de Comissão de Permanência), porquanto se desconhece sua fórmula de cálculo, que não decorre de previsão contratual, conferindo vantagem excessiva ao credor na apuração do débito.*

(TJ-MS - AC: 08202623220178120001 MS 0820262-32.2017.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 18/08/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2021)

Portanto, a utilização do FACP (Fator Acumulado de Comissão de Permanência) revela-se abusiva porque se desconhece sua fórmula de cálculo, prejudicando o devedor e conferindo vantagem excessiva ao credor na apuração do débito.

Com esses fundamentos, CONHEÇO do Recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO para determinar o recálculo da dívida, decotados os valores cobrados a título de comissão de permanência pelo fator FACP, haja vista que deve ocorrer a incidência, no período de inadimplência, somente da comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, excluindo a exigibilidade de correção monetária e dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, nos termos da Súmula no 472 do STJ, a ser apurado em liquidação de sentença, mantendo-a, no restante, por seus próprios fundamentos.

Em face do redimensionamento da condenação, as partes arcarão, meio a meio, com o pagamento das custas processuais, recursais e honorários advocatícios, os quais majoro para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, ressalvado o benefício da concessão de justiça gratuita anteriormente concedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024